Tribunal: TCU
Processo: 031.073/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11116/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.073/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Mello (XXX.749.160-XX); Amarildo Duarte Diogo (XXX.757.400-XX); Edison Kuhl Mensa (XXX.503.710-XX); Ernesto Herculano Mendes Neto (XXX.645.173-XX); Irio Pochmann (XXX.889.000-XX); Juarez Pereira de Vargas (XXX.817.360-XX); Marco Aurelio Couto Brandao (XXX.958.910-XX); Mauro dos Santos Bittencourt (XXX.301.260-XX); Paulo Sergio Possani Goncalves (XXX.833.100-XX); Valmir de Carvalho dos Santos (XXX.443.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.